Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS. EXECUÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA.

1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

2. Demonstrado que a obra não chegou a ser concluída, uma vez que não foi emitida a nota fiscal correspondente, é legítima a conduta da empresa ré que deixou de adimplir o restante do acordo com base na cláusula 3 do contrato, que previa que os pagamentos ocorreriam somente após a apresentação das notas fiscais dos serviços realizados.

3. Recurso conhecido e não provido.